Tribunal: TJPA
Processo: 0005796-49.2019.8.14.0063
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005796-49.2019.8.14.0063

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ROBERTO FARIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em face de Roberto Farias Cardoso, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de justa causa. A peça acusatória narra que o acusado foi preso em flagrante na posse de diversas porções de entorpecente, dinheiro em espécie e em local comumente associado ao tráfico, sendo a denúncia instruída com auto de prisão, laudo toxicológico provisório e depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada preenche os requisitos legais para seu recebimento, à luz do art. 41 do CPP; e (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas, ou se caberia, desde logo, o reconhecimento de uso pessoal da substância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006 exige a análise contextual da conduta, considerando-se critérios objetivos e subjetivos para a distinção entre uso e tráfico, como quantidade da droga, local dos fatos, circunstâncias pessoais do agente e seus antecedentes, sendo inviável realizar tal juízo de forma aprofundada na fase inicial do processo.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ orienta que a cognição exigida no recebimento da denúncia é sumária, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para autorizar o prosseguimento da ação penal, aplicando-se, nesse momento, o princípio do in dubio pro societate.

5.

A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do CPP, expondo de forma clara a conduta imputada, os elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade, e está fundamentada em provas colhidas na fase inquisitorial, suficientes para deflagrar a ação penal.

6.

A rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, exige prova manifesta e inequívoca de atipicidade ou de ausência de indícios, o que não se verifica no caso concreto, sendo incabível julgamento antecipado sobre o animus do agente.

7.

A jurisprudência consolidada do TJPA reafirma que o juízo de admissibilidade da denúncia não comporta valoração probatória exauriente, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, conforme precedentes das 1ª e 3ª Turmas de Direito Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, aliada ao cumprimento dos requisitos do art. 41 do CPP, impõe o recebimento da denúncia na fase inicial do processo penal.

2.

A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal demanda instrução probatória e não pode ser realizada de forma antecipada na fase de admissibilidade da denúncia.

3.

Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na análise de recebimento da denúncia por tráfico de drogas, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade para permitir a completa elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41 e 395; Lei n. 11.343/2006, art. 28, §2º, e art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 260567 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06.10.2025.
TJPA, RESE 08003305320238140046, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.06.2025.
TJPA, RESE 08230585620248140401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ROBERTO FARIAS CARDOSO com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, ao entender ausentes indícios mínimos de autoria para o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, fato ocorrido em 20 de agosto de 2019, por volta das 23h, em via pública da Vila de Penhalonga, município de Vigia/PA.

Segundo narrado na exordial acusatória, o recorrido foi abordado por policiais militares durante diligências motivadas pela notícia do roubo de duas motocicletas, ocasião em que, em atitude considerada suspeita, teria sido submetido à revista pessoal, encontrando-se em sua posse um saco verde contendo 16 invólucros de substância entorpecente do tipo “óxi”, submetidos posteriormente a exame toxicológico que indicou o total de 2,775g de cocaína, além da quantia de R$ 51,00 em dinheiro trocado. Esses elementos, segundo o Ministério Público, evidenciariam indícios suficientes de prática de tráfico de drogas.

A decisão recorrida, entretanto, consignou que não foram produzidos elementos suficientes para caracterizar a destinação mercantil da droga apreendida, destacando a inexistência de depoimentos indicando venda ou intenção de comercialização, bem como a quantidade reduzida de droga encontrada. Além disso, o juízo de origem apontou a ausência de justa causa, considerando que os relatos policiais não indicaram elementos objetivos aptos a justificar a busca pessoal, o que configuraria afronta ao art. 244 do CPP e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, rejeitou a denúncia por inexistência de justa causa, determinando o arquivamento e demais providências correlatas.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a denúncia preenche todos os requisitos legais exigidos pelo art. 41 do CPP, afirmando que a apreensão da droga, o contexto da abordagem e o local conhecido como de intenso tráfico constituiriam indícios suficientes de autoria e materialidade. Argumenta que, em fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que a rejeição somente seria admissível quando manifesta a ausência de justa causa, o que não seria o caso. Requer, portanto, a cassação da decisão de rejeição e o consequente recebimento da denúncia.

A defesa, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão combatida. Reitera a ausência de indícios suficientes de traficância, afirmando que a quantidade de droga apreendida é diminuta e compatível com consumo pessoal. Argumenta, ainda, que a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto à fundada suspeita, o que tornaria ilícita a prova decorrente da busca pessoal. Requer a confirmação da decisão de rejeição da denúncia, invocando os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da vedação de responsabilização penal sem justa causa.

O parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a materialidade e os indícios de autoria se mostrariam suficientes para admitir a deflagração da ação penal, não sendo hipótese de rejeição liminar da denúncia.

É o relatório. Sugiro a inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Passo ao mérito.

O Ministério Público insurge-se contra a decisão que rejeitou a denúncia oferecida em face de Roberto Farias Cardoso, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de ausência de justa causa.

Razão assiste ao órgão acusatório.

DA DISTINÇÃO ENTRE TRÁFICO E USO DE ENTORPECENTES E DOS CRITÉRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

A Lei n. 11.343/2006, em seu artigo 28, §2º, estabelece parâmetros objetivos e subjetivos que orientam a distinção entre uso pessoal e tráfico ilícito de entorpecentes. A lei determina que a autoridade deve considerar, para fins de tipificação, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como seus antecedentes criminais.

A jurisprudência dos tribunais superiores pacificou o entendimento de que esta avaliação exige um juízo apurado e contextual, incompatível com a cognição sumária da fase de recebimento da denúncia. O exame sobre o animus do agente – se voltado à traficância ou ao uso próprio – envolve análise probatória aprofundada, a ser realizada apenas após a instrução criminal, sob pena de cercear a atividade probatória e impedir o regular desenvolvimento da ação penal.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, entendeu que para fins de configuração do delito de uso de entorpecentes, não basta levar em consideração apenas a pequena quantidade de droga. Cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROVADA A PRÁTICA DO TRÁFICO. A CONFIGURAÇÃO DO TIPO DO ART. 28 NÃO DEPENDE, UNICAMENTE, DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ATIPICIDADE DE POSSE DE MUNIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO NÃO SUGERE INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. O agravante, alvo de busca e apreensão expedido após investigação que apurava o tráfico de drogas, requer desclassificação do crime e absolvição pela posse de munição. Impossibilidade no caso concreto. II. Questão em discussão 2
. Discute-se a propriedade de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, apenas em razão da baixa massa apreendida, bem como a viabilidade do reconhecimento da insignificância pela posse de uma munição. III. Razões de decidir 3. É possível a condenação por tráfico de drogas mesmo se nenhuma substância for apreendida. Precedentes. A baixa massa apreendida não conduz, automaticamente, à desclassificação do crime
. 4. O contexto fático, com apreensão de droga, não permite concluir pela insignificância da posse de uma munição. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido.

(HC 260567 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-10-2025

PUBLIC 07-10-2025)

Portanto, a mera alegação de uso pessoal, desacompanhada de prova cabal e irrefutável, não é suficiente para afastar a imputação de tráfico nesta etapa inicial do processo.

DA EXCEPCIONALIDADE DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E DO PADRÃO PROBATÓRIO EXIGIDO

A rejeição da denúncia, com amparo no artigo 395 do Código de Processo Penal, pressupõe que a inexistência de justa causa seja manifesta, clara, inequívoca e irrefutável. Em outras palavras, somente é admissível a rejeição quando absolutamente inexistentes quaisquer indícios mínimos de autoria e materialidade, situação excepcionalíssima.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende integralmente aos requisitos do artigo 41 do CPP, expondo de modo claro os fatos, a qualificação do acusado, a descrição da conduta criminosa e os elementos indiciários que justificam a persecução penal. A exordial acusatória está lastreada em auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico provisório e depoimentos colhidos na fase inquisitorial, os quais demonstram a apreensão de diversas porções de substância entorpecente, acompanhadas de valores em dinheiro e em local notoriamente associado ao tráfico de drogas. Tais elementos, constantes dos autos, configuram, sem dúvidas, justa causa suficiente à instauração da ação penal.

A cognição exigida nesta fase é meramente sumária, voltada à verificação da presença de elementos indiciários mínimos. Não se exige e nem é possível um juízo definitivo sobre culpabilidade, tampouco sobre a real destinação da droga apreendida, matéria que pertence à instrução probatória.

A desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal configura matéria de mérito, dependente de análise aprofundada das circunstâncias fático-probatórias, especialmente quanto ao elemento subjetivo da conduta, qual seja, o animus do agente.

Não é possível, portanto, afastar o crime de tráfico na fase de admissibilidade da denúncia, uma vez que tal providência representaria verdadeiro julgamento antecipado da causa.

Assim, havendo elementos mínimos que indiquem a possível prática do delito de tráfico, a denúncia deve ser recebida e o processo regularmente instruído, momento em que se poderá, caso comprovado, reconhecer o uso pessoal.

DA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na fase de recebimento da denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate. Havendo dúvida razoável ou simples presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, a ação penal deve ser recebida, permitindo-se a completa formação do conjunto probatório.

Nesse sentido, destaca-se o precedente da 1ª Turma de Direito Penal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FASE QUE RECLAMA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

4 . Primeiramente, é possível constatar que a denúncia descreve de forma clara os fatos, individualiza a conduta do acusado e apresenta elementos como materialidade e indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 41 do CPPB. 5. Outrossim, cabe destacar que, na fase de recebimento da denúncia, vigora o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, deve ser admitido o recebimento da exordial acusatória para promoção da ação penal, para, após regular instrução processual, ser proferida sentença absolutória ou condenatória . 6. Dessa maneira, observa-se que a decisão de rejeição antecipada da denúncia representa juízo de mérito que não se coaduna com o grau de cognição exigido nesta fase processual, que é sumário. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e provido, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal. Tese de julgamento: “ 1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, a denúncia deve ser recebida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate nesta fase de admissibilidade da acusação . 2. A rejeição da peça acusatória pressupõe manifesta atipicidade, causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou ausência de elementos mínimos, que não se verifica quando descritos os fatos com respaldo em elementos indicativos de autoria e materialidade."

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08003305320238140046 27518567, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

E ainda, recente julgado da 3ª Turma de Direito Penal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. O recebimento da denúncia exige a demonstração mínima de materialidade e indícios de autoria, bastando para tanto que a acusação atenda aos requisitos do art. 41 do CPP, sem necessidade de juízo exauriente sobre a culpabilidade.

[...]

6. O Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia, realizou indevidamente juízo valorativo antecipado da prova, afastando-se do entendimento consolidado de que o recebimento da denúncia exige apenas plausibilidade e não certeza da acusação.

7. Jurisprudência pátria reconhece que a presença de indícios mínimos autoriza o recebimento da denúncia, mesmo diante da ausência de flagrante de comercialização, sendo o conjunto probatório suficiente para instrução processual .

IV. DISPOSITIVO E TESE

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08230585620248140401 30104159, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Ambas as decisões alinham-se ao entendimento nacional, vedando o indevido aprofundamento probatório nesta fase, justamente o que ocorreu na decisão combatida.

No caso em exame, verifica-se que a apreensão de diversas porções de substância entorpecente, acompanhada de dinheiro em espécie, em local comumente associado à comercialização ilícita, e sustentada por depoimentos policiais coerentes, constitui conjunto indiciário robusto e suficiente ao recebimento da denúncia.

Não há indícios incontroversos de que a droga fosse destinada exclusivamente ao consumo pessoal. A dúvida existente, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, reforça a necessidade de regular instrução criminal, e não de rejeição da peça inicial.

Concluir pela ausência de justa causa, como fez o juízo a quo, implicaria transformar a fase pré-processual em verdadeiro julgamento antecipado da lide, postura frontalmente incompatível com o modelo processual vigente e com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o consequente prosseguimento do feito pelo rito do crime de tráfico de drogas.

Eventual desclassificação para o delito de uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006), com remessa ao Juizado Especial Criminal, somente poderá ser examinada após a instrução processual completa, caso efetivamente demonstrado o animus utendi exclusivo.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026